Tribunal: TJMT
Processo: 1040334-21.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040334-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 43.206.069/0011-50 (EMBARGANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CLASSIFICAÇÃO INDUSTRIAL. ENQUADRAMENTO NA CLASSE RURAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inconstitucionalidade de normas federais (Decreto e Resolução da ANEEL) não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento em embargos de declaração.

Ainda que a questão fosse conhecida, o Tribunal de Justiça Estadual não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de normas federais infraconstitucionais, atribuição reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 102, I, "a", da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da ilegalidade e da inconstitucionalidade da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente por exigir requisitos não previstos em norma superior, e a inconstitucionalidade do §2º do artigo 16 do Decreto nº 62.724/1968, por criar discriminação tarifária com base em critério arbitrário de potência.

Aponta a violação aos princípios constitucionais da legalidade, da separação dos poderes, da reserva legal e da livre concorrência, e a afronta ao disposto no artigo 14, inciso VII, alínea a-1 e §10 da Lei Estadual nº 7.098/1998.

Defende a necessidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência técnica da embargante.

Pede a instauração de incidente de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, a ser submetido ao Órgão Especial deste Tribunal.

Contrarrazões no ID 279177369.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Neste caso, não se vislumbra no acórdão qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

A decisão embargada analisou todas as teses essenciais e fundamentou adequadamente seu convencimento.

Com efeito, constata-se que as alegações de inconstitucionalidade do Decreto federal e da Resolução da ANEEL não foram objeto das razões do recurso de apelação, limitando-se a embargante, à época, a sustentar o direito à tarifa rural com base na atividade exercida e em elementos probatórios. Logo, a pretensão deduzida nos embargos configura evidente inovação recursal, o que obsta seu conhecimento nesta via.

Acrescente-se que, ainda que assim não fosse, não compete a este Tribunal Estadual declarar a inconstitucionalidade de normas federais (como Decreto e Resolução), matéria reservada à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, "a", da Constituição Federal.

Igualmente, no que tange à alegada omissão quanto à aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, não há que se falar em vício do julgado. O acórdão recorrido abordou adequadamente a questão da inversão do ônus da prova, reputando ausente a hipossuficiência técnica da empresa embargante, diante do seu porte econômico e capacidade operativa.

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025